Tribunal: CARF
Processo: 10980.720461/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720461/2014-73 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.875 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
11 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
PONTO K COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
QUALIFICADA.
SEGREGAÇÃO
DE
ATIVIDADES.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à segregação operacional e comercial mediante
utilização de pessoas jurídicas constituídas apenas formalmente e não para
constituição de pessoa jurídica optante por regime mais favorável para
tributação de receitas de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora desginada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720461/2014-73
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

Relatório
Trata-se de recurso especial apresentado pela PGFN (fls. 787/799) contra o
Acórdão no 1401-003.100, de 23 de janeiro de 2019, pelo qual a 1a Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF, decidiu, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário apresentado pela Contribuinte para exonerar a penalidade qualificada e
autorizar que do crédito tributário constituído fossem abatidos valores recolhidos pela empresa
AUTOSISTEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.
O Acórdão no 1401-003.100 recebeu a seguinte ementa (e-fls. 761/785):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO
DE PEDIDOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS. TERCEIRA
PESSOA.
O farto conjunto probatório trazido pela fiscalização demonstra de forma cabal que as
funções de correspondente no País, com vistas à prestação dos serviços de recepção e
encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, eram exercidas pela
Impugnante que, indevidamente tentou atribuir as receitas a terceiros sem a
comprovação da efetiva realização dos serviços por estes.
INEXISTÊNCIA
DE
ARBITRAMENTO.
RATEIO
DE
RECEITAS.
POSSSIBILIDADE.
Como cada uma das onze empresas fiscalizadas (grupo econômico) deveria ter
reconhecido como sua as receitas decorrentes das intermediações financeiras, e que
foram desviadas para a Autosistem (que se negou a indicar quanto cada revenda deveria
ter recebido); o quantum atribuído a cada uma resume-se a uma questão de critério
objetivo de rateio, procedimento realizado como método substitutivo para a apuração do
montante devido, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
baseado em elementos próximos da realidade, cujos valores foram apurados partindo-se
do montante de receitas conhecidas pela Autosistem para chegar a um montante de
receitas que deveriam ser reconhecidas na Impugnante.
MULTA
QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO
DE
FRAUDE, MAS SIM NÃO COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS.
Para a aplicação da multa qualificada faz-se necessário a existência do evidente intuito
de fraude. Na hipótese verifica-se que o negócio contratualmente produzido não contém
ilegalidades, no entanto não foram apresentadas provas da realização do serviço pela
autosistem. Tal tipo de infração não condiz com a tipificação de dolo, fraude ou
simulação para fins de imposição de qualificação de multa.
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES NA FONTE PAGOS OU
SOFRIDOS PELA AUTOSISTEM NA REDUÇÃO DO LANÇAMENTO DA
RECORRENTE. POSSIBILIDADE.
Considerando-se que as receitas auferidas pela autosistem foram atribuídas às outras
empresas do grupo, o pagamento e as retenções na fonte relativos a estas mesmas
receitas devem ser aproveitados para fins de redução do lançamento do imposto devido
pelas mesmas operações, fazendo-se a atribuição destes pagamentos/retenções com a
mesma proporção utilizada para a atribuição das receitas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso tão somente para afastar a qualificação da multa de ofício e autorizar a
compensação dos valores recolhidos em nome da empresa AUTOSISTEM com o
crédito tributário ora exigido, devendo esta imputação ser realizada de forma
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

proporcional, adotando-se o mesmo critério utilizado pela Autoridade Fiscal quando
apurou as receitas atribuídas à Recorrente, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro
Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, que lhe deram provimento integral ao
recurso. Vencidos também os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano e Carlos
André Soares Nogueira que votaram para manter a qualificação da multa de ofício.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 18/02/2019 (e-fl. 786) que interpôs
recurso especial, restituindo os autos em 02/04/2019 (e-fl. 800), arguindo divergência
jurisprudencial em relação ao tema assim identificado na peça de defesa: “é legítima a
qualificação da multa de ofício quando demonstrada a segregação de fontes de rendimentos
com o dolo de evadir tributos”, indicando como paradigma o Acórdão no 9101-002.397.
No mérito, a recorrente alega que, analisando-se a conduta da Contribuinte,
alcançar-se-ia a conclusão de que esta agiu de forma consciente no sentido de promover dano ao
erário pois teria restado cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta
reiterada de prestar declarações falsas ao Fisco, o que revela o evidente intuito fraudulento ou
mesmo se subsume no conceito de sonegação dolosa, de forma a ensejar a incidência da multa
qualificada. Continua afirmando que o contribuinte – que sempre optou pelo lucro real –,
declarou, de forma consciente, informações falsas ao Fisco Federal, consubstanciadas na
atitude de segregar parte de sua receita e tributá-la (em outra empresa – AUTOSISTEM
SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.) pelo lucro presumido, para pagar menos tributo,
revela-se cabível a aplicação da multa no percentual de 150%. Entende que a materialidade da
conduta se ajustaria à norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/66, a que remete a Lei no
9.430/96, em seu artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova
redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP n.o
351/2007). E pede ao final:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido,
restabelecendo-se a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%.
O despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 802/805 deu seguimento ao
recurso, nos seguintes termos:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Requisitos para a qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44, I, c/c § 1o,
da Lei no 9.430/96 (antigo art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996)”
Decisão recorrida:
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE
PEDIDOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS. TERCEIRA PESSOA.
O farto conjunto probatório trazido pela fiscalização demonstra de forma cabal que as
funções de correspondente no País, com vistas à prestação dos serviços de recepção e
encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, eram exercidas pela
Impugnante que, indevidamente tentou atribuir as receitas a terceiros sem a
comprovação da efetiva realização dos serviços por estes.
[...].
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DE FRAUDE,
MAS SIM NÃO COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS.
Para a aplicação da multa qualificada faz-se necessário a existência do evidente intuito
de fraude. Na hipótese verifica-se que o negócio contratualmente produzido não contém
ilegalidades, no entanto não foram apresentadas provas da realização do serviço pela
Autosistem. Tal tipo de infração não condiz com a tipificação de dolo, fraude ou
simulação para fins de imposição de qualificação de multa.
[...].
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e reflexos, lavrado em função da
acusação de planejamento fiscal abusivo da recorrente e de outras empresas do mesmo
grupo com vistas ao desvio de receitas da recorrente para a empresa Autosistem. De
acordo com a fiscalização assim funcionava o planejamento (estou simplificando para
facilitar o entendimento):
[...].
4) Assim procedendo, as receitas de comissões eram recebidas pela Autosistem e
tributadas pela sistemática do lucro presumido, em vez de serem oferecidas pelas
concessionárias que eram tributadas pelo Lucro Real. Resultado desta economia é que
a Autosistem, empresa que contava apenas com quatro funcionários auferia lucros
desproporcionais ao seu porte e realizava o pagamento de distribuição de lucros aos
seus sócios que, inobstante, também eram sócios das concessionárias também.
[...].
Analisando a operação com mais frieza verificamos, no entanto, que se esta operação
se realizasse com a Autosistem pertencendo a outras pessoas seria uma operação
legítima. Claro que sim. O que a fiscalização entende, com certa razão, é que houve um
planejamento para reduzir tributos.
No entanto o fato de existir um planejamento não implica em ser um planejamento
fraudulento ou simulado ou doloso. O intuito de reduzir o tributo, por si só não
caracteriza uma das infrações passíveis de aplicação de multa qualificada. Em
verdade, mesmo que a contragosto dos que fazem parte da administração tributária, as
empresa não só podem como devem realizar estudos e projetos para reduzir a
imposição tributária.
Por isso os planejamentos podem ser lícitos ou ilícitos, a depender da forma como são
realizados e da intenção dos partícipes.
Neste caso a intenção de reduzir tributos não é, por si só ilegal. O fato que torna a
autuação procedente é a falta da apresentação de provas da prestação de serviço pela
Autosistem e não a existência de atos comissivos que levam à descaracterização das
receitas como pertencentes a esta.
Entendo, no presente caso, que o planejamento fiscal realizado pelo grupo econômico
não foi abusivo e, assim, não pode se enquadrar nas hipóteses de qualificação exigidas
pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Por isso, à vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso neste ponto
para excluir a qualificação da multa de ofício Acórdão paradigma no 9101-002.397,
de 2016:
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PARA A EVASÃO DE
TRIBUTOS.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos, com o dolo de
evadir tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício.
[...].
O contribuinte que simular a segregação de fontes produtoras de receitas, submetendo
indevidamente parte ou todos os seus rendimentos à tributação mais branda aplicável a
uma outra pessoa jurídica (decorrente do lucro presumido, por exemplo), estará sujeito
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

ao lançamento de ofício da diferença do tributo que seria devido conforme o regime
que lhe seria verdadeiramente aplicável (lucro real, por exemplo). Caso não seja
possível a apuração do lucro real, deve ser apurado, nos termos da legislação, o lucro
arbitrado. Diante de simulação, com o dolo específico da evasão de tributos, deverá,
ainda, ser imposta multa qualificada.
[...].
Este Tribunal administrativo mantém longa tradição ao tratar da segregação
operacional e societária de fontes produtoras, com correta intolerância a
reestruturações meramente simuladas, sujeitando-as, inclusive por dever funcional do
agente fiscal (ato vinculado e não discricionário), às multas qualificadas.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, apesar de o farto conjunto probatório
trazido pela fiscalização demonstrar de forma cabal que as funções de correspondente
no País, com vistas à prestação dos serviços de recepção e encaminhamento de pedidos
de empréstimos e de financiamentos, eram exercidas pela Impugnante [tributada pelo
Lucro Real, esclareço] que, indevidamente tentou atribuir as receitas a terceiros
[tributadas pela sistemática do lucro presumido, esclareço] sem a comprovação da
efetiva realização dos serviços por estes, não é cabível a qualificação da multa de
ofício aplicada, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.397, de 2016)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que o contribuinte que simular a
segregação de fontes produtoras de receitas, submetendo indevidamente parte ou todos
os seus rendimentos à tributação mais branda aplicável a uma outra pessoa jurídica
(decorrente do lucro presumido, por exemplo), estará sujeito ao lançamento de ofício
da diferença do tributo que seria devido conforme o regime que lhe seria
verdadeiramente aplicável (lucro real, por exemplo). [...]. Diante de simulação, com o
dolo específico da evasão de tributos, deverá, ainda, ser imposta multa qualificada.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do recurso especial e do
despacho que o admitiu, em 17/06/2020, como demonstra o termo à e-fl. 855, e em 02/07/2020
(termo de solicitação de juntada à e-fl. 856) apresentou contrarrazões (e-fls. 858/869).
Inicialmente sustenta que o recurso especial da PGFN não poderia ter sido
admitido por pretender o reexame de provas. Assegura que o Egrégio Conselho já examinou
todas as provas existentes no processo e concluiu que a exação, a rigor, decorreu simplesmente
da alegada e presuntiva falta de prova da realização dos serviços, e não de dolo, fraude ou
simulação. Posto isso, para vencer o acórdão proferido, seria necessário que a Colenda CSRF
adentrasse ao exame das provas dos autos, reexaminando-as, postura essa à que não se submete
a Colenda Câmara Superior. Cita diversos julgados administrativos para sustentar sua posição e,
na sequência, outros julgados que demonstrariam, em casos similares, ter-se decidido pela
exoneração do lançamento. Prossegue no sentido de que o paradigma indicado não retrataria
situação fática similar à presente e termina a preliminar pugnando pelo não conhecimento do
recurso especial. No mérito, reproduz as razões de defesa deduzidas em recursos anteriores, de
que não teria praticado fraude ou conluio, quando muito seria admissível a conduta de erro ou de
declaração inexata. Afirma que a auditoria não apresentou provas nos autos que demonstrasse
ter os serviços sido prestados por Ponto K, tais como o nome do empregado que prestou tais
serviços na referida empresa, ou mesmo qualquer documento que corroborasse suas alegações.
A realidade objetiva dos autos é que se presumiu terem os serviços sido prestados por Ponto K,
simplesmente porque as provas apresentas por Autosistem para comprovar a prestação dos
serviços foram consideradas NÃO ELOQUENTES, razão pela qual não foram acatadas pela
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

fiscalização e pelos D. Julgadores. Assegura que os serviços de intermediação dos negócios e
viabilização das propostas de financiamento sempre foram prestados por Autosistem, conforme
comprovam os contratos com as financeiras e bancos, inclusive declarações por eles prestadas;
o efetivo recebimento dos valores diretamente das financeiras e bancos em sua conta corrente
bancária; o registro das receitas em sua escrituração fiscal e contábil; o pagamento tempestivo
dos tributos decorrentes; a manutenção e disponibilização de sistemas de contatos com as
concessionárias que utilizaram os serviços; a manutenção e disponibilização de sistema que
permite verificar, diariamente, qual a financeira ou banco que está oferecendo a menor taxa no
dia, etc. Conclui que que as provas apresentadas não foram suficientes para vencer as
alegações e presunções da fiscalização. Porém, dolo, fraude ou simulação nunca ocorreu,
razão pela qual não se justifica, inclusive, a representação fiscal para fins penais com o
objetivo de jogar os administradores da empresa no calabouço. E pede ao final:
a – que o recurso especial interposto pela União, representada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, não seja admitido;
b – que na improvável hipótese do recurso especial ser admitido, então que à ele seja
negado provimento;
c – que na improvável hipótese do recurso especial ser admitido, então que o percentual
da mula seja reduzido para o percentual de cem por cento (100,00%), em respeito à
ordem que emana do Douto Supremo Tribunal Federal - STF. de ser
A Contribuinte também apresentou recurso especial (e-fls. 945/956) cujo
seguimento foi negado pela presidência da câmara em razão da não caracterização da
divergência, tendo sido a interessada cientificada desse despacho em 30/09/2020 (e-fl. 965).

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento
De acordo com o art. 79, Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 e alterações, a
PGFN é considerada intimada de decisões no âmbito do CARF com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos são entregues à PGFN, se a intimação
não ocorrer pessoalmente. No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN, em em
18/02/2019 (e-fl. 786), de forma que intimação presumida ocorreu em 20/03/2019. O prazo de 15
(quinze) dias para interposição de recurso especial passou a correr do dia 21/03/2019, esgotando-
se em 04/04/2019, data em que os autos foram restituídos ao CARF. O recurso especial é,
portanto, tempestivo.
A Contribuinte se opôs ao conhecimento do apelo alegando que o recurso visaria
rediscutir provas, também assegurando que a situação fática trada no paradigma seria distinta
daquela apreciada nestes autos.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

A PGFN arguiu divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “é
legítima a qualificação da multa de ofício quando demonstrada a segregação de fontes de
rendimentos com o dolo de evadir tributos”. Para demonstrar a divergência apresenta trechos
do acórdão recorrido em que o relator afirma que a Contribuinte não apresentou provas que
demonstrassem que os serviços de intermediação destinados à captação e concessão de
financiamentos para aquisição de automóveis foram efetivamente prestados pela Autosistem e,
assim, por decorrência lógica, concluiu que os serviços eram de fato prestado pelas
concessionárias e seus funcionários, de forma que a estas pertenciam as receitas de
intermediação de serviços. Lembra que a Contribuinte não quis apresentar planilhas detalhando o
gerenciamento dos financiamentos porque nelas não teria como demonstrar que os serviços eram
prestados por funcionários da Autosistem e, assim, que efetivamente a fiscalização estaria
correta no seu entendimento. E que embora tenha concordado que se tratou de planejamento
fiscal, a turma discordou da qualificação da penalidade, por entender que o planejamento não foi
fraudulento, simulado ou doloso:
[...]
Com base nos excertos acima demonstra-se que, ao contrário do que tenta fazer crer o
recorrente, a Autosistem não prestava efetivamente os serviços de intermediação
financeira. Contra suas próprias alegações que asseveram a prestação dos serviços pela
Autosistem às concessionária e o recebimento, como receita sua, sobre os serviços
prestados de intermediação, nem a recorrente nem a Autosistem se desincubem desta
prova. A recorrente simplesmente ataca o trabalho da fiscalização sem apresentar prova
de suas razões.
Ora, é princípio basilar do direito que cabe a prova a quem à alega.
A fiscalização, ao alegar que a Autosistem estava recebendo receitas que a ela não
pertenciam, posto que pertenciam às concessionárias que efetivamente prestavam os
serviços de intermediação apresentou a distorção evidente entre os valores recebidos
pela Autosistem relativos a suas atividades e "outras receitas", além do elevado valor de
distribuição de lucros aos sócios. Solicitou prova dos contratos e dos serviços, além de
planilhas para demonstrar os beneficiários dos serviços contratados, não sendo atendida.
Assim, como conclusão lógica acusou e autuou a recorrente com base na omissão das
receitas que foram auferidas pela Autosistem e que eram, em verdade, pertencentes às
concessionárias que realizavam o serviço.
Por seu turno o recorrente alega que a Autosistem era a efetiva prestadora dos serviços
de intermediação e que as receitas a ela eram pertencentes, vez que as receitas
pertencem a quem presta os serviços.
Ora, assim, qual a prova que a recorrente trouxe aos autos para comprovar que os
serviços eram efetivamente prestados pela Autosistem? Até o momento nada que
convencesse este relator. Foram anexados alguns contratos em que consta a Autosistem
como intermediária ou outra designação. Ocorre que a simples menção em contrato não
serve de prova da efetiva prestação de serviço.
A intermediação dos financiamentos depende do trabalho pessoal de algum agente de
forma individual, posto que é feita diretamente com o comprador do veículo. Será que
não é possível à recorrente demonstrar o vínculo pessoal da prestação de serviços dos
funcionários da Autosistem, vez que esta é quem é a alegada prestadora de serviços.
Seria possível se assim o fosse de fato.
Se a alegação da recorrente de que era a Autosistem a efetiva prestadora dos serviços de
intermediação, porque não junta prova do fato? À falta da demonstração subsume-se
que não existe a prova.
Por isso, entendo que não é viável a alegação de que a atribuição das receitas da
Autosistem às concessionárias é ilegal. Não havendo prova da efetiva prestação de
serviços por parte da Autosistem, é decorrência lógica que o serviço era de fato prestado
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

pelas concessionárias e seus funcionários e, assim, a estas pertenciam as receitas de
intermediação de serviços.
Por isso, não socorre à recorrente alegar e repisar a existência de propósito negocial na
realização da centralização dos serviços na Autosistem se não consegue provar o fato.
Mais ainda, passa a recorrente a maior parte do tempo a criticar não só as alegações da
fiscalização, quanto o seu critério de rateio quando nem a recorrente nem a Autosistem
apresentaram os relatórios solicitados pela fiscalização nem a íntegra dos contratos.
Por isso entendo que o critério do rateio para fins de atribuição das receitas a cada uma
das concessionárias foi bastante justo e capaz de repartir igualitariamente as comissões,
à vista da falta de discriminação da origem das comissões por parte da recorrente. Mais
ainda, a alegação de que existia uma outra concessionária que se beneficiava dos
serviços e que não foi apontada na autuação poderia até servir de base para a redução da
autuação, entretanto, até mesmo neste caso a recorrente sequer apresenta o valor das
receitas que entende serem atribuídas à concessionária BIGGER.
Assim, não há como acolher as alegações do recorrente posto que desacompanhadas de
elementos probatórios que as justifiquem, notadamente quanto à alegada prestação de
serviços por parte da Autosistem.
Pelo exposto e entendendo não haver reparos também quanto ao critério de rateio
utilizado, nego provimento ao recurso neste ponto.
Como se vê, a divergência jurisprudencial suscitada diz respeito a definir se a
Contribuinte, que por meio de um planejamento fiscal concentrou as receitas auferidas com a
intermediação de financiamentos em uma única pessoa jurídica optante por um regime de
apuração mais favorecido, deixando que os custos e despesas incorridos no exercício de tal
atividade fossem suportados e contabilizados pelas empresas do grupo que adotam outro regime
de tributação, agiu com o intuito doloso, fraudulento e simulatório, a justificar a imputação da
penalidade qualificada. Portanto, não pretende o recurso, como alegou a defesa, a reapreciação
de provas.
Também deve ser rejeitada a arguição de que a situação fática tratada no
paradigma é diferente, condições em que não estaria caracterizada a divergência.
O paradigma indicado pela PGFN tem a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.397
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
SEGREGAÇÃO
DE
PESSOAS
JURÍDICAS SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos em diversas pessoas
jurídicas, é legítima a desconsideração da reestruturação societária simulada para a
tributação concentrada da única entidade realmente existente (CTN, art. 149).
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PARA A EVASÃO DE
TRIBUTOS.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos, com o dolo de evadir
tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
Não há o preenchimento da hipótese de incidência do agravamento da multa se “houve
resposta a todas as intimações feitas pela fiscalização” e “a apresentação dos arquivos
magnéticos em questão em nada alteraria o lançamento afinal efetuado, que se operou
sob a forma do lucro arbitrado”.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

Trata-se de caso em que a auditoria fiscal apurou que uma pessoa jurídica, a
ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA., por meio de um planejamento tributário, repartiu
as receitas e custos oriundos de fabricação de embarcações com outras duas empresas SPA e
KIWI BOATS. Provou a fiscalização que todo o processo de fabricação de barcos ocorria em
etapas dentro de um único estabelecimento. Neste caso o colegiado a quo decidiu ser correto o
rateio de receitas e despesas entre as empresas do grupo, e que fora perpetrado um planejamento
tributário abusivo, simulando-se que as receitas e custos seriam auferidas por diferentes pessoas
jurídicas de um mesmo grupo, quando em verdade uma única pessoa jurídica é que exercia a
atividade, razão pela qual manteve a qualificação da penalidade. Ao julgar os recursos especiais
da PGFN e do sujeito passivo, a 1a Turma da CSRF adotou os fundamentos de decidir da decisão
de piso, confirmando a aplicação da penalidade qualificada:
[...]
Contesta a recorrente o procedimento da autoridade fiscal de efetuar o lançamento
apenas contra ela, abrangendo os fatos jurídicos ocorridos nas empresas SPA e KIWI
BOATS, em desconsideração à personalidade jurídica das mesmas.
Inicialmente, registre-se que não há dúvidas de que as empresas SCHAEFER YACHTS
e KIWI BOATS partilham de uma única área geográfica. Comprovam este fato as fotos
anexas aos autos, e os relatos feitos de que o acesso a ambas as empresas, em que pese
uma conste nos cadastros da RFB como sediada no no 18.500, e a outra no no 18.550,
se dá pela mesma portaria, que há uma única recepção, que as instalações de direção e
administração são comuns, que os funcionários da contabilidade são os mesmos, e que
a máquina que emite as notas fiscais é a mesma. Estas são constatações feitas in loco
pela fiscalização, e que em nenhum momento foram contraditadas pela recorrente. Por
outro lado, até este ponto pode-se considerar tais providências como simples
racionalização de operações com vistas a uma redução dos seus custos administrativos.
De se observar que em casos como este, em que há o compartilhamento de instalações
e equipamentos, deve ser feito o rateio das despesas, atendendo a algum critério lógico
e razoável, em conformidade com as normas de contabilidade de custos. Há vários
julgados no CARF reconhecendo a validade do rateio de custos e despesas entre
empresas, quando atendida esta condição. Entretanto, com relação às despesas antes
mencionadas, não consta que tal providência tenha sido tomada pela recorrente. Pelo
contrário, o que os autos evidenciam é a inexistência de contabilidade de custos, tendo
a própria recorrente reconhecido a impossibilidade de providenciar a adequada
apuração dos seus custos dos produtos fabricados e vendidos.
[...]
Tampouco a alegação da recorrente de que cada empresa teria seus próprios
fornecedores se confirma.
[...]
A fiscalização constatou que na escrita fiscal da empresa KIWI BOATS havia mais de
700 (setecentas) notas fiscais de entrada referentes a itens que são aplicados não na
fabricação do casco, que seria alegadamente sua única atividade, mas sim na
montagem da embarcação, atividade esta que alegadamente competiria à SCHAEFER
YACHTS (v. Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal na empresa Kiwi
Boats, fls. 635 a 660, e fls. 1046 a 1792 do Anexo II). São notas fiscais em que consta
como adquirente a KIWI BOATS, e que descrevem itens tais como carregadores de
bateria, máquina de fazer gelo, aquecedor de água, rádio, TV, DVD, microondas,
antena, motor, hélice, tanque de combustível, sonda, ar condicionado, cabos e
comandos eletrônicos, tecidos e estofamentos, entre muitos outros.
Assim, muito embora cada empresa emitisse uma nota fiscal distinta para formalizar a
venda dos produtos, uma exclusivamente pelo casco, e a outra pelos demais itens, a
contabilidade e escrita fiscal das referidas empresas não espelham esta segregação, ao
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

contrário, demonstram que um mesmo item pode ser adquirido ora por uma, ora por
outra empresa, sem nenhum critério.
[...]
A documentação fiscal emitida, contudo, não corrobora a suposta forma de produção
alegada pela recorrente. Não existe uma única nota fiscal emitida pela KIWI BOATS
para dar suporte à transferência do casco nu produzido para a SCHAEFER YACHTS, e
nem há nesta última qualquer registro contábil ou fiscal da entrada destes cascos.
A fiscalização demonstrou que a linha de produção é contínua entre as duas empresas
formalmente constituídas, sendo que a cada barco a ser construído corresponde uma
única ordem de produção, cujo número identifica o modelo e o número de série da
embarcação, ordem esta que a acompanha desde o início da moldagem do casco em
uma empresa até a embarcação pronta e acabada na outra.
[...]
Quanto à aplicação da multa qualificada (150%), por todo o exposto, creio estar
suficientemente demonstrado a presença de simulação nos atos praticados pelas
empresas formalmente constituídas, ao tentar dar a aparência de que uma única
atividade na verdade segregar-se-ia em três distintas empresas, localizadas todas de
fato no mesmo espaço geográfico (embora uma delas declarasse ter sua sede em outro
local, também naquele espaço comum desenvolveria suas atividades).
[...]
Os elementos em questão, somados às demais evidências expostas, demonstram que,
embora se tenha alegado a exploração de atividade econômica por cada uma das pessoas
jurídicas segregadas, não houve, de fato, a segmentação do negócio. Ao menos no
período de apuração atinente a este processo administrativo, resta demonstrada a
existência de uma única unidade empresarial, que deve ser tributada como tal.
Nesse cenário, compreendo não merecer reparo o acórdão a quo, que decidiu pela
rejeitar os efeitos da segregação simulada, de forma a considerar, para fins tributários,
uma única entidade. Há evidências suficientes para o enquadramento da espécie à figura
da simulação prevista no art. 167 do Código Civil, bem como da existência de dolo para
a evasão de tributos.
Quanto à qualificação da multa de ofício, assim se manifestou o i. relator do acórdão a
quo:
“Quanto à aplicação da multa qualificada (150%), por todo o exposto, creio estar
suficientemente demonstrado a presença de simulação nos atos praticados pelas
empresas formalmente constituídas, ao tentar dar a aparência de que uma única
atividade na verdade segregar-se-ia em três distintas empresas, localizadas todas de
fato no mesmo espaço geográfico (embora uma delas declarasse ter sua sede em outro
local, também naquele espaço comum desenvolveria suas atividades). Além de ter sido
demonstrado que a forma de produção e de comercialização das embarcações não
corresponde àquela alegada pela recorrente, ficou ainda evidenciada a interposição de
empresa para recebimento de valores decorrentes de sua comercialização, empresa
esta que nunca funcionou no endereço cadastral de sua sede — um depósito fechado e
abarrotado de documentos, que fora supostamente sublocado do contador responsável
pela escrituração das empresas, sem que tenha sido sequer feito prova do pagamento
pela referida sublocação. Há contratos apresentados para justificar tal forma de
comercialização, cujo teor ou existência foram frontalmente negados pelas
contrapartes, supostas contratantes. Há ainda um contrato firmado entre as empresas
KIWI BOATS e SCHAEFER YACHTS, para a suposta locação de parte do terreno de
propriedade desta para aquela, o qual teria o intuito de dar respaldo formal à
existência de uma sede própria à primeira, cujos efeitos não se materializaram, visto
que não houve pagamento em decorrência do mesmo, e nem sequer a devida
apropriação de receita. Assim, caracterizada in casu a simulação, provado, entendo eu,
o intuito de fraude a que alude o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que prevê a exasperação
da multa de ofício, vez que o evidente intuito de fraude possui um amplo conceito onde
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

se inserem as condutas dolosas tipificadas como sonegação, fraude ou conluio,
conforme previsto nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, por aquela lei referidos.
Especificamente, entendo que, com os procedimentos adotados pela recorrente, tenham
sido modificadas substancialmente, e de modo intencional, as características do fato
gerador, o que levou à redução do imposto devido, conduta esta que se amolda ao
conceito de fraude exposto no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, verbis: Art. 72 Fraude é
toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar
as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou
a evitar ou diferir o seu pagamento. Além disto, ante a falta de apresentação por parte
das empresas fiscalizadas do Livro de Controle de Produção e Estoque, do Livro de
Registro de Inventário, do Livro de Apuração do Lucro Real, e a apresentação da
escrituração comercial sem apuração dos custos dos produtos vendidos, e com seus
balanços apresentando valores em total dissonância com o declarado na DIPJ, torna-
se incompreensível saber com base em que informaram as empresas apuração pelo
lucro real no ano calendário de 2005. De se salientar que tal situação de completo
descontrole e confusão nos registros contábeis das empresas, e de total inadequação da
escrituração por elas mantidas para a apuração do lucro real, se faz presente há vários
anos, conforme se pode inferir das referências feitas nos autos às fiscalizações
pretéritas, abrangendo anos-calendário anteriores (2002 e 2003, PAF no
11516.004364/200750), caracterizando assim a reiteração na sua conduta dolosa.
Portanto, plenamente justificada a exasperação da multa aplicada.”
Nesse cenário, por todo o exposto, compreendo que também não merece reparo o
acórdão a quo quanto à pertinência da qualificação da multa de ofício, no patamar de
150%, tendo em vista as práticas simulatórias demonstradas, com o dolo para a evasão
de tributos.
Este paradigma, portanto, é apto a caracterizar a divergência pois apreciou a
mesma tese jurídica discutida no acórdão recorrido sobre situação fática semelhante.
Por estas razões o recurso especial da PGFN deve ser conhecido.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que as circunstâncias fáticas
do paradigma apresentado eram distintas daquelas que motivaram a qualificação da penalidade
nestes autos.
Como relatado pela decisão de 1a instância transcrita no acórdão recorrido:
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 312/321) extrai-se que o presente feito
decorreu de ação fiscal previamente realizada na empresa AUTOSISTEM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO LTDA (nos autos do processo administrativo no
10935.720496/2014-58), doravante denominada de Autosistem.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

Naquela ocasião, a fiscalização entendeu que parte das receitas escrituradas na empresa
Autosistem (comissões ou taxas de retorno pagas por bancos e/ou financeiras a título de
prêmio ou remuneração pelos serviços de cadastro e recepção de propostas de
financiamento) pertencia a empresas ligadas (concessionárias e revendedoras de
veículos, doravante denominadas Concessionárias), entre elas a ora Impugnante, que as
realizava em nome das instituições financeiras, concluindo ao final do procedimento
que:
O desvio das receitas dos verdadeiros titulares para a empresa intermediária, a
Autosistem, deu-se única e exclusivamente com o propósito de reduzir os tributos
devidos, mediante artifício, e assim proporcionar uma distribuição de lucros
significativamente superior.
Constatado o “desvio de receitas” das diversas Concessionárias, a Autosistem foi
intimada a apresentar a verdadeira origem e titularidade das mesmas, ocasião em que
restou silente.
Assim, a “receita desviada das concessionárias ou revendedoras de veículos” foi obtida,
em relação a cada empresa, por arbitramento quando a fiscalização levou em
consideração as receitas provenientes da venda de veículos novos e usados. Tudo
demonstrado, de forma cristalina, nas planilhas de dados, anexadas aos autos, assim
destacado pela Autoridade Fiscal (fl. 316):
No ANEXO 01 demonstramos o resultado do arbitramento. O Quadro A mostra a
compilação, mês a mês, da receita auferida por cada uma dessas onze empresas com a
venda de veículos novos e usados. O Quadro B mostra a participação percentual de cada
empresa no montante auferido pelo conjunto dessas empresas. O Quadro C mostra a
receita escriturada pela Autosistem correspondente às comissões recebidas de bancos e
financeiras, objeto do arbitramento. E, finalmente, o Quadro D mostra o resultado do
arbitramento, isto é, o total da receita expurgada da Autosistem e as parcelas de receita a
serem acrescidas a cada uma das onze empresas envolvidas.
Desta forma, as parcelas de receitas arbitradas para a PONTO K COMERCIO DE
VEÍCULOS LTDA, totalizaram R$ 1.411.642,34 em 2009, R$ 3.394.486,13 em 2010 e
R$ 3.125.751,24 em 2011.
O regime de tributação da fiscalizada é o do lucro real trimestral e a receita omitida foi
adicionada ao lucro declarado antes da compensação de prejuízo fiscal de períodos
anteriores respeitando a trava dos 30%.
Lavraram-se, ainda, os respectivos autos de infração decorrentes: Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, os dois últimos pelo regime não
cumulativo.
Em face da conduta da empresa, configurando, em tese, sonegação e intuito de fraude, a
multa aplicada foi qualificada nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430 de
27/12/1996.
Diante deste contexto, a maioria do Colegiado a quo acompanhou o entendimento
do relator, ex-Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, nos seguintes termos:
Com relação à qualificação da multa de ofício pela fiscalização por entender que:
a) A empresa sob exame é coligada da Autosistem que tem como sócios Edson
Luiz Casagrande, Gerson Rigo, Joseti Antonio Meimberg e Angela Maria
Meimberg;
b) Os sócios da Autosistem possuem participação societária em diversas outras
empresas: Edson Luiz Casagrande possui participação em outras quarenta e
uma, Gerson Rigo em mais dez, Joseti Antonio Meimberg em mais quarenta e
Angela Maria Meimberg em outras seis. As informações foram extraídas do
cadastro de contribuintes da Receita Federal (fls. 308311);
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

c) Grande parte dessas empresas atua no ramo de compra e venda de veículos
onde os financiamentos representam a mola propulsora de seus negócios diante
dos altos preços das mercadorias comercializadas. Essas empresas,
concessionárias ou revendedoras de veículos, cientes da necessidade de crédito
por partes de seus clientes, firmaram convênios ou parcerias com bancos e
financeiras no sentido de direcionar a elas essa necessidade de seus clientes. Em
contrapartida, as instituições de crédito prometeram remunerá-las mediante
uma comissão ou taxa de retorno vinculada ao fechamento de cada operação de
crédito. Esses pagamentos foram realizados em conta-corrente indicada pelas
revendedoras;
d) O mecanismo relatado no que diz respeito à parceria existente entre as
revendedoras de veículos e as instituições de crédito, assim como respectiva
remuneração, ficou demonstrado e comprovado no âmbito da diligência MPF-D
no 09.1.03.00201300053-3, levado a efeito na empresa Autosistem no período de
21/02/2013 a 19/11/2013, conforme já mencionado;
e) Em determinado momento, entretanto, ao perceberam que essas comissões ou
taxas de retorno estavam sendo tributadas integralmente em suas empresas, os
administradores decidiram implementar, digamos, um esquema alternativo de
tributação, objetivando incrementar os lucros a serem distribuídos. Para se
compreender isso, basta observar que, nas empresas optantes pelo lucro
presumido, a receita acessória é adicionada integralmente ao lucro presumido
calculado sobre o faturamento e, nas empresas do lucro real, essa receita
acessória é acrescida à receita operacional sem incremento de novas despesas
ou custos, eis que a receita adicional é obtida com a mesma estrutura
operacional já existente nas revendedoras. Trata-se, na verdade, de um plus sem
qualquer custo adicional.
f) Além do citado, que trata da base de cálculo do IRPJ e CSLL, vale mencionar
também as vantagens que seriam obtidas em relação às contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS. Nas empresas optantes pelo Lucro Presumido — como é
o caso da Autosistem — as alíquotas aplicáveis sobre o faturamento são de
0,65% e 3,0%, respectivamente. Já nas empresas do Lucro Real — como é o
caso de dez das onze empresas envolvidas no caso —, obrigadas ao cálculo das
contribuições pelo regime não-cumulativo, as alíquotas aplicáveis são de 1,65%
e 7,6%, também respectivamente.
g) Uma vez traçado o propósito, os empresários citados se aglutinam numa
empresa criada em 01/09/2005 por Edson Luiz Casagrande e Ronaldo José
Pocai com o objetivo original de desenvolver e vender programas para
computador. O nome dessa empresa é Autosistem Sistema de Informação Ltda.
Em 23/02/2006, sai o sócio Ronaldo José Pocai para dar espaço a Joseti
Antonio Meimberg. Em 01/02/2008, o empresário Gerson Rigo é admitido e,
finalmente, em 29/09/2010, Angela Maria Meimberg também ingressa na
sociedade;
h) O plano é simples: redirecionar para a Autosistem todas as comissões ou
taxas de retorno devidas pelas instituições de crédito às empresas revendedoras
de veículos do mesmo grupo econômico. Essa empresa intermediária receberia
os créditos com custo zero e ofereceria à tributação apenas 32% desse
montante, que é o lucro presumido definido pela legislação para as empresas
prestadoras de serviço;
i) Duas providências foram tomadas para a concretização do plano: primeira,
ampliar o objetivo social da Autosistem para que esta pudesse comportar a nova
atividade, o que foi feito em 23/02/2006, com a primeira alteração do contrato
social; e, segunda, formalizar um comando junto às financeiras para que estas
não mais creditassem as comissões em contas-correntes das revendedoras, mas
sim em contas-correntes da Autosistem, a empresa intermediária, o que foi feito
em diversos momentos, conforme demonstrado no curso da citada diligência;
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

j) Como providência acessória, foram forjados alguns contratos de prestação de
serviço entre revendedoras e Autosistem, com a anuência das financeiras (suas
parceiras), objetivando dar a entender que os serviços de captação de
financiamentos estariam sendo prestados pela Autosistem e não pelas
revendedoras. Dentre os diversos indícios e provas da fraude relatadas no
dossiê da diligência já mencionada, extraímos, para demonstrar aqui, o básico:
se efetivamente a Autosistem tivesse sido contratada pelas diversas
revendedoras de veículos para prestar serviços junto às financeiras em seu
nome, o pagamento por esses serviços deveria ter sido feito por essas empresas
revendedoras e não pelas financeiras, tudo devidamente escriturado, o que não
foi feito;
k) Utilizando-se dessa estrutura, a Autosistem distribuiu aos seus sócios, a título
de lucros, os montantes de R$ 5.866.761,20 em 2009, R$ 9.006.153,71 em 2010
e R$ 6.660.594,10 em 2011;
l) Os efetivos lucros da Autosistem disponíveis para distribuição, apurados pela
fiscalização a partir de sua receita própria e somados ao saldo de lucros
acumulados, são significativamente inferiores e somam R$ 42.470,86 em 2009,
R$ 48.987,90 em 2010 e R$ 69.513,21 em 2011;
m) A receita expurgada da Autosistem foi adicionada pela fiscalização à receita
declarada pelas onze empresas envolvidas no caso objetivando o recálculo dos
tributos e a apuração dos lucros adicionais disponíveis para distribuição. O
montante dos tributos suplementares apurados nessas onze empresas atingiu a
cifra de R$ 2.230.977,15 em 2009, R$ 3.865.162,92 em 2010 e R$ 3.531.568,23
em 2011, conforme demonstrado no ANEXO 03;
n) Além disso, a fiscalização apurou um excesso de lucro pago a dois dos quatro
sócios da Autosistem nos montantes de R$ 2.024.982,12 em 2009, R$
2.505.298,85 em 2010 e R$ 1.327.557,17 em 2011, conforme demonstrado no
ANEXO 04. Esses valores foram declarados pelos beneficiários como isentos
em suas Declarações de Ajuste Anual, mas uma vez submetidos à tributação, a
fiscalização apurou um imposto de renda suplementar de R$ 555.833,53 em
2009, R$ 688.957,19 em 2010 e R$ 365.076,85 em 2011, conforme demonstrado
no ANEXO 03; e
o) No que diz respeito especificamente à contribuinte sob exame, a receita
omitida mediante artifício foi de R$ 1.411.642,34 em 2009, R$ 3.394.486,13 em
2010 e R$ 3.125.751,24 em 2011, conforme demonstrado no ANEXO 01.
Não há como atribuir tais ocorrências a lapsos ou mal-entendidos. Nota-se, pela
conduta dos administradores comprovada no curso da diligência, que o objetivo
pretendido foi o de reduzir os tributos devidos, mediante artifício, pelas onze
revendedoras de veículos comandadas pelo mesmo grupo que administra a
Autosistem, a empresa operadora do esquema.
Observe-se que não estamos nos referindo a uma ocorrência isolada, mas de
uma prática reiterada que perpetrou por, pelo menos, quatro anos, que
corresponde ao período fiscalizado. O elemento vontade, portanto, esteve
presente em todo o período em que se deu a conduta delituosa da fiscalizada.
O Código Penal, em seu artigo 18, inciso I, especifica que há dolo “quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.
A doutrina, por sua vez, ao clarificar o sentido da lei, identificou os elementos
componentes do dolo como sendo “consciência da conduta e do resultado,
consciência da relação causal objetiva entre a conduta e o resultado e vontade
de realizar a conduta e produzir o resultado”.
Entendemos que, no presente caso, esses elementos estiveram presentes e
objetivaram, ao que tudo indica, reduzir artificialmente os tributos. A conduta
das onze empresas ligadas, ao apresentar as DIPJs dos anos-calendário 2009 a
2011 com valores inferiores aos reais, caracterizou, na nossa opinião, uma
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, tal qual descrito pelo
artigo 71 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, acima transcrito.
Já a omissão do registro dessa receita adicional na escrituração, o desvio das
comissões ou taxas de retorno para uma empresa intermediária e a
apresentação de contratos de prestação de serviço forjados ou inconsistentes
para tentar dar respaldo à receita desviada, caracteriza a prática da fraude tal
qual descrita no artigo 72 do mesmo mandamento legal.
Face ao exposto, entendemos que a conduta da contribuinte configura, em tese,
sonegação e intuito de fraude tipificadas pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502 de
1964, não restando à fiscalização outro caminho senão o de aplicar a multa em
dobro, em conformidade com o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Verifica-se, conforme a argumentação da fiscalização, que a atribuição da qualificação
da multa decorreu do entendimento de que foi arquitetado um projeto com o objetivo
primordial de reduzir tributos e aumentar os lucros da empresa.
Por óbvio o fiscal autuante atua com a emoção de quem vivencia os fatos de frente e,
assim, normalmente o seu entendimento é afetado por este enfrentamento.
Analisando a operação com mais frieza verificamos, no entanto, que se esta operação se
realizasse com a Autosistem pertencendo a outras pessoas seria uma operação legítima.
Claro que sim. O que a fiscalização entende, com certa razão, é que houve um
planejamento para reduzir tributos.
No entanto o fato de existir um planejamento não implica em ser um planejamento
fraudulento ou simulado ou doloso. O intuito de reduzir o tributo, por si só não
caracteriza uma das infrações passíveis de aplicação de multa qualificada. Em verdade,
mesmo que a contragosto dos que fazem parte da administração tributária, as empresa
não só podem como devem realizar estudos e projetos para reduzir a imposição
tributária.
Por isso os planejamentos podem ser lícitos ou ilícitos, a depender da forma como são
realizados e da intenção dos partícipes.
Neste caso a intenção de reduzir tributos não é, por si só ilegal. O fato que torna a
autuação procedente é a falta da apresentação de provas da prestação de serviço pela
Autosistem e não a existência de atos comissivos que levam à descaracterização das
receitas como pertencentes a esta.
Entendo, no presente caso, que o planejamento fiscal realizado pelo grupo econômico
não foi abusivo e, assim, não pode se enquadrar nas hipóteses de qualificação exigidas
pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Por isso, à vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso neste ponto
para excluir a qualificação da multa de ofício.
Constata-se, nesta abordagem, que a autoridade fiscal não firmou a inexistência de
AUTOSISTEM. Menciona-se que foram forjados alguns contratos de prestação de serviço entre
revendedoras e Autosistem para dar aparência de que os serviços estariam sendo prestados por
AUTOSISTEM e não pelas revendedoras mas, de outro lado, relata-se a realização de diligência
no estabelecimento da intermediária, a alteração de seu contrato social para comportar a nova
atividade e a formalização de contratos para que o pagamento do serviços fosse feito à
intermediária. Dada a ênfase nas repercussões tributárias da opção pelo lucro presumido por
AUTOSISTEM, e o fato de ela pertencer aos mesmos sócios da autuada, que tiveram direito a
maior distribuição de lucros, o Conselheiro Relator conclui que se esta operação se realizasse
com a Autosistem pertencendo a outras pessoas seria uma operação legítima. Ou seja, a decisão
do acórdão recorrido não refuta acusação de inexistência de AUTOSISTEM e compreende que
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

as objeções fiscais se dirigem às vantagens tributárias auferidas em razão do deslocamento das
prestações de serviço para esta pessoa jurídica optante pelo lucro presumido.
Já o paradigma no 9101-002.397 manteve a qualificação da penalidade por
entender presente a simulação da segregação de fontes de rendimentos, dado o dolo presente na
conduta de constituir empresas formalmente e dar a aparência de que uma única atividade na
verdade segregar-se-ia em três distintas empresas, localizadas todas de fato no mesmo espaço
geográfico (embora uma delas declarasse ter sua sede em outro local, também naquele espaço
comum desenvolveria suas atividades. Acolheu-se, ainda, o voto condutor do acórdão ali
recorrido que manteve a qualificação da penalidade sob os seguintes fundamentos:
Além de ter sido demonstrado que a forma de produção e de comercialização das
embarcações não corresponde àquela alegada pela recorrente, ficou ainda evidenciada a
interposição de empresa para recebimento de valores decorrentes de sua
comercialização, empresa esta que nunca funcionou no endereço cadastral de sua sede
— um depósito fechado e abarrotado de documentos, que fora supostamente sublocado
do contador responsável pela escrituração das empresas, sem que tenha sido sequer feito
prova do pagamento pela referida sublocação.
Há contratos apresentados para justificar tal forma de comercialização, cujo teor ou
existência foram frontalmente negados pelas contrapartes, supostas contratantes.
Há ainda um contrato firmado entre as empresas KIWI BOATS e SCHAEFER
YACHTS, para a suposta locação de parte do terreno de propriedade desta para aquela,
o qual teria o intuito de dar respaldo formal à existência de uma sede própria à primeira,
cujos efeitos não se materializaram, visto que não houve pagamento em decorrência do
mesmo, e nem sequer a devida apropriação de receita.
Assim, caracterizada in casu a simulação, provado, entendo eu, o intuito de fraude a que
alude o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que prevê a exasperação da multa de ofício, vez
que o evidente intuito de fraude possui um amplo conceito onde se inserem as condutas
dolosas tipificadas como sonegação, fraude ou conluio, conforme previsto nos artigos
71 a 73 da Lei n° 4.502/64, por aquela lei referidos.
Tratava-se, portanto, de segregação de linha de produção e simulação de vendas
também segregadas, estas negadas pelos contratantes-clientes, com acusação expressa de
existência apenas formal das pessoas jurídicas constituídas para esta segregação. Logo, há
dessemelhança significativa em relação à acusação, nestes autos, de constituição de uma pessoa
jurídica optante pelo lucro presumido para prestação de serviços que antes eram remunerados e
integralmente tributados na autuada, optante pelo lucro real.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.875 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720461/2014-73

Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital